Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPEDIMENTO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. No caso vertente, considerando que há recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi deferida tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados até ulterior decisão, é prudente que o processo permaneça suspenso até o julgamento definitivo do recurso interposto.
4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.